Tribunal: TJMT
Processo: 0001492-48.2017.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001492-48.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON ANDRADE DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 037.414.701-98 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CASAS BAHIA (VÍTIMA), CREONICE JOAQUINA PINHO DE HUNGRIA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANESIO HENRIQUE DE CARVALHO - CPF: 038.073.791-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA DE FOGO], EM CONCURSO FORMAL [DUAS VÍTIMAS] - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PEDIDO DE CONDENAÇÃO - DÚVIDA SOBRE A AUTORIA DELITIVA - DECLARAÇÕES NÃO CONFIRMADAS PELA A VÍTIMA EM JUÍZO - PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
- JULGADO DO TJMT - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

“[...]

a vítima em juízo não ratificou o reconhecimento realizado na fase inquisitorial e tampouco conseguiu apontar a participação [...] na empreitada criminosa, declinando apenas tê-lo visto em ocasiões diversas do momento do roubo. [...] não existe nos autos prova judicial firme, forte e clara a ensejar um decreto de cunho condenatório. Desta forma, a dúvida autoriza a aplicação do princípio in dubio pro reo.
” (Parecer da PGJ nº
000830-006/2017
).

“
A manutenção da sentença absolutória do apelado é medida imperiosa, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca de sua participação no crime de roubo circunstanciado narrado na exordial acusatória, devendo, por consequência, ser aplicado o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o aforismo in dubio pro reo
” (TJMT, Ap nº 1031132-37.2021.8.11.0003).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001492-48.2017.8.11.0002 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO (S):
ANDERSON ANDRADE DE OLIVEIRA LEITE

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE nº 0007275-32.2016.811.0042), que absolveu ANDERSON ANDRADE DE OLIVEIRA LEITE por roubo majorado [emprego de arma de fogo], em concurso formal [duas vítimas] - art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 70, ambos do CP - (ID 172954651).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE sustenta que as provas seriam suficientes para a condenação.

Pede o provimento para que o apelado seja condenado (ID 172954656).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 172954661).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Roubo majorado [art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal (antiga redação)] - absolvição por não existir provas suficientes para a condenação - irresignação ministerial - pretendida condenação - improcedência – declarações da vítima que não foram ratificadas em juízo - presença de meros indícios que não são suficientes para a condenação do apelado – aplicação do princípio in dubio pro reo - Pelo desprovimento do recurso..
”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 180792186)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Consta do incluso caderno informativo que, no dia 14.01.2017,por volta da 15h30min.,no estabelecimento comercial denominado Casas Bahia', localizado na avenida Ari Paes Barreto, no bairro Cristo Rei, em Várzea Grande/MT, denunciados ANDERSON ANDRADE DE OLIVEIRA LEITE e ANÉSIO HENRIQUE DE CARVALHO, de forma consciente e voluntária, pré ajustados em comunhão de desígnios com um indivíduo ainda não identificado, mediante violência e grave ameaça exercidos através do uso de arma de fogo (objeto apreendido - fls. 22/IP), subtraíram coisa alheia móvel consistente em 56 (cinquenta e seis) aparelhos celulares e 04 (quatro) tablet, todos pertencentes à vítima Casas Bahia.

Destarte, Ministério Público Estadual DENUNCIA DE ANDERSON ANDRADE DE OLIVEIRA LEITE CARVALHO e A [...] H [...] como incursos no artigo 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal
.”
(José Ricardo Costa Mattoso, promotor de Justiça - ID 172951155 - fls. 7/9)

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“[...] Malgrado o processado A[...] H[...], em sua confissão tenha afirmado que “Que ANDERSON era o motorista do assalto; Que ANDERSON ficou com o carro apenas para guardar a arma dentro do carro... Que emprestou o carro para ANDERSON algumas vezes; Que não sabe se ANDERSON foi ao local do roubo para fazer reconhecimento...” (id. 65716126 - Pág. 22/24), a vítima e nenhuma das testemunhas inquiridas, conseguiram êxito em demonstrar, com a segurança necessária, que este efetivamente teve participação na prática do delito.

Aliás, como bem apontado pela defesa de ANDERSON, a chave do veículo Corolla que supostamente foi utilizado pelos roubadores, foi encontrada pelos policiais no bolso do próprio ANÉSIO HENRIQUE e, no pedido de id. 65716126 -Pág. 79/85, quem se declara como proprietária do automóvel é a mãe deste.

Ademais, que em consulta ao sistema de busca de antecedentes criminais (https://sec.tjmt.jus.br) se pode verificar que o ANDERSON não responde a qualquer outra ação penal e não há registro de nenhum outro procedimento de investigação criminal em que este conste como possível autor.

Nada obstante, ao ser interrogado pela Autoridade policial, ANDERSON tenha apresentado uma justificativa pouco crível para sua presença e sua fuga da residência em que ANÉSIO HENRIQUE estava ao ser encontrado pelos policiais, não cabe ao mesmo provar sua inocência, mas ao estado provar sua culpa.

Embora as ponderações acima não tenham o condão de comprovar que ANDERSON não teve participação nos fatos deduzidos na exordial acusatória, estas trazem a sombra da dúvida sobre o assunto, o que basta para afastar a possibilidade de uma condenação penal, já que o direito penal pátrio exige, para que seja proferida uma sentença condenatória, a presença de certeza incontestável da autoria e materialidade do delito, não sendo possível, em hipótese alguma, presumir-se que alguém seja culpado.

Com efeito, o Código de Processo Penal, em seu art. 156 atribui o ônus da prova àquele que apresenta a acusação, de sorte que não cabe ao réu provar sua inocência, mas ao Estado provar sua culpa de forma cabal, sem deixar margem a qualquer dúvida e, não sendo assim, faz-se obrigatória a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP que consagra o princípio in dubio pro reo.

De acordo com o princípio do in dubio pro reo, a dúvida deve sempre beneficiar o acusado, vez que, para legitimar a absolvição, não é necessário que ocorra a certeza da inocência, bastando julgá-la possível, dentro da incerteza da culpabilidade.

A condenação há de estar calcada, pois, em provas robustas, inquestionáveis da culpabilidade do agente e, não sendo assim, a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP, é medida que se impõe.

Repise-se, em razão de sua importância, que para o sistema penal pátrio a imprecisão probatória é sinônimo de ausência de certeza, donde decorre que uma pessoa somente poderá ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo pena [...].

Infere-se da análise das provas constantes dos autos que, embora exista a possibilidade de que ANDERSON tenha efetivamente participado dos ilícitos que lhe são atribuídos na denúncia, não existem elementos suficientes para a formação de um juízo de certeza firme e seguro por parte do julgador, que não pode condenar se valendo de indícios, ainda que sejam estes fortes indicativos culpa [...].

Isto posto, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de: I - com fundamento no art. 5º, LVII da Constituição Federal e art.386, VII, do CPP, ABSOLVER da imputação que nela foi feita, ANDERSON ANDRADE OLIVEIRA LEITE”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - ID 172954651)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Termo de Reconhecimento de Pessoa (fls. 21/22), Termo de Apreensão (fls. 39) e Termo de Entrega (ID fls. 40), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Raimundo Alves Macedo Júnior, policial militar (fls. 12/13), Dilemir Lima Santos, policial militar (fls. 16/17), Cleonice Joaquina Pinho de Hungria, vítima (fls. 19/20), Anésio Henrique de Carvalho,
codenunciado
(fls. 28/30) e ANDERSON ANDRADE DE OLIVEIRA LEITE, apelado (fls. 23/25).

Em Juízo, colheram-se as declarações do policial militar Dilemir Lima Santos, da vítima Cleonice Joaquina Pinho de Hungria, do
codenunciado
Anésio Henrique de Carvalho e apelado
ANDERSON ANDRADE DE OLIVEIRA LEITE

(Relatório de Mídias – ID 172951191).

Ocorre que a vítima Creonice Joaquina Pinho de Hungria, em Juízo, não confirmou o reconhecimento feito na fase policial e tampouco revelou o envolvimento do apelado no roubo.

Para julgamento deste caso, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para manter a absolvição do apelado, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau,
“in verbis”
:

“Ao ser inquirida perante a autoridade policial, a vítima Creonie Joaquina Pinho de Hungria, denotou reconhecer o apelado como um dos autores da empreitada criminosa, cuja função seria prestar apoio na fuga por meio de um veículo Toyota/ Corolla branco. [...]

O reconhecimento do recorrente ANDERSON ANDRADE DE OLIVEIRA LEITE pela vítima Creonie Joaquina Pinho de Hungria também restou atestado no Termo de Reconhecimento de Pessoa albergado no ID 172951155.

Ocorre que na fase judicial, novamente indagada sobre a dinâmica dos fatos e os autores do crime, conquanto tenha a vítima se recordado com riquezas de detalhes das ações do corréu Anésio Henrique de Carvalho, descrevendo até mesmo as roupas que o increpado usava no momento da ação criminosa e na delegacia, no que pertine ao recorrido ANDERSON ANDRADE DE OLIVEIRA LEITE, não soube informar se teve participação efetiva no roubo. [...]

De fato, a vítima em juízo não ratificou o reconhecimento realizado na fase inquisitorial e tampouco conseguiu apontar a participação de ANDERSON ANDRADE DE OLIVEIRA LEITE na empreitada criminosa, declinando apenas tê-lo visto em ocasiões diversas do momento do roubo.

No mesmo trilho, cumpre ressaltar que, ouvido na fase judicial, a testemunha Dilemar Lima Santos, policial militar que encetou diligência no dia dos fatos e foi um dos responsáveis pelas prisões em flagrante, ratificou as informações prestadas perante a autoridade policial, as quais não apontavam para a autoria de ANDERSON ANDRADE DE OLIVEIRA LEITE com segurança e ainda destacava que a chave do carro utilizado na fuga foi encontrado no bolso da calça do corréu Anésio Henrique de Carvalho. [...]

Assim, não existe nos autos prova judicial firme, forte e clara a ensejar um decreto de cunho condenatório. Desta forma, a dúvida autoriza a aplicação do princípio in dubio pro reo.

A vigorar a máxima da dúvida em favor do acusado, a manutenção da absolvição é medida de rigor. A conclusão que se tira, consoante ao norte registrado, é a de que é até possível que o apelante tenha cometido o crime, mas essa assertiva não passa de mera suspeita.
”
(Élio Américo, procurador de Justiça - Parecer nº PGJ nº
000830-006/2017
- ID

180792186)

Em reforço, aplica-se julgado deste e. Tribunal:

“
A manutenção da sentença absolutória do apelado é medida imperiosa, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca de sua participação no crime de roubo circunstanciado narrado na exordial acusatória, devendo, por consequência, ser aplicado o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o aforismo in dubio pro reo
”.
(Ap nº 1031132-37.2021.8.11.0003 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Primeira Câmara Criminal - 7.3.2023)

Portanto, impõe-se preservar a absolvição do apelado
por roubo majorado [emprego de arma de fogo].

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023